Tribunal: TJMT
Processo: 1010810-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010810-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES - CNPJ: 01.590.245/0001-89 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA RODER CORREA - CPF: 537.760.971-91 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN CRISTINA RODER CORREA - CPF: 537.760.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010810-47.2019.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO CATALANO CORREA E KELLEN CRISTINA RODER CORREA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – RECONHECIMENTO PELO REQUERIDO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ART. 90, §4o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o § 4o do art. 90 do CPC, se o requerido reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010810-47.2019.8.11.0041

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS AÇORES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: MARCELO CATALANO CORREA E KELLEN CRISTINA RODER CORREA

Proc. referência
: Ação de Cobrança n. 1010810-47.2019.8.11.0041 - 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Condomínio Ilha dos Açores.

AÇÃO
: Cobrança de Taxas Condominiais, ajuizada por Condomínio Ilha dos Açores em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais mencionadas na inicial e aquelas que venceram e vencerem no curso do processo, bem assim, declarou a quitação das taxas relacionadas na presente decisão.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pelo requerente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor adimplido (proveito econômico).

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não cabe a aplicação da regra do §4o do art. 90 do CPC para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como que a metade da verba horária aplicada pela sentença está em desconformidade com o que prescreve o artigo 85, §2o, do CPC.

Assim, defende a necessidade de reforma da sentença em relação ao arbitramento em 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor adimplido (proveito econômico) nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 108882041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021